Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, o MPDFT e o Assistente de Acusação recorreram com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. Em relação às consequências do crime, estas foram as inerentes ao crime de homicídio, pois, o sofrimento da viúva da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte, não tendo sido produzido nos autos elementos probatórios que apontem que o abalo emocional as tenha extrapolado. Da mesma forma, não restou demonstrado que a vítima arcava com a totalidade das contas do casal e que as dificuldades financeiras apontadas pela viúva da vítima decorreram do seu falecimento.
3. O fato indicado como negativo para conduta social do réu foi anteriormente valorado negativamente como mau antecedente: acordo de não persecução penal rescindido, tendo sido o réu condenado definitivamente em ação penal por fato anterior ao dos autos. Incabível, portanto, a valoração negativa da conduta social, sob pena de configurar o bis in idem.
4. A ausência de sustentação pela acusação, em Plenário, acerca de agravante (vítima maior de 60 anos) obsta sua inclusão no cálculo da pena, sob pena de ofensa ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.
5. Recursos conhecidos e não providos.